Tribunal: TCU
Processo: 013.298/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1742/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de admissão de pessoal relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.298/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner de Melo dos Santos (XXX.857.907-XX); Abrahaao Henrique Ferreira da Silva (XXX.259.137-XX); Adair Auzier Fonseca Junior (XXX.830.012-XX); Adalgiza Rayanne Nunes de Almeida (XXX.022.747-XX); Adelia Ramos Alves (XXX.225.977-XX); Adlani Alexsandra Teixeira de Barros Rabelo (XXX.903.064-XX); Adriana da Silva Nogueira Sa (XXX.030.577-XX); Adriana de Menezes Lima (XXX.198.087-XX); Adriano Cruz dos Santos Soares (XXX.754.687-XX); Adriel Passos de Mattos (XXX.599.917-XX); Adryan Victor de Souza da Silva (XXX.687.247-XX); Adson de Souza Farias (XXX.402.922-XX); Agne Pereira da Cunha (XXX.421.001-XX); Airton de Castro Moreno (XXX.963.847-XX); Alan Cordeiro Duarte Monteiro (XXX.612.737-XX); Alan Marcondes Leme (XXX.909.499-XX); Alan do Nascimento Azevedo (XXX.416.247-XX); Alcides Silvio Ribas de Araujo (XXX.395.921-XX); Alessandra Anastacia de Oliveira Vilanova (XXX.039.707-XX); Alessandro Gutzmer de Mattos Borba (XXX.904.027-XX); Alex Soares de Paula (XXX.298.967-XX); Alexandre Alves Borges (XXX.902.557-XX); Alexandre Henrique Ferreira de Souza Barros (XXX.760.947-XX); Alexandre Vinicius de Matos Muller (XXX.181.021-XX); Alexsandro Neves Olegario Junior (XXX.755.267-XX); Aline Damm Falcao Martins (XXX.550.097-XX); Aline Santos Dias (XXX.056.847-XX); Aline Silva Manso (XXX.532.323-XX); Alison Oliveira da Silva (XXX.972.737-XX); Amadeu Macias dos Prazeres Neto (XXX.296.072-XX); Amanda Alcantara do Nascimento Araujo (XXX.491.647-XX); Amanda Maria Martins dos Santos (XXX.767.297-XX); Amanda Maria da Silva (XXX.867.007-XX); Amanda Silva Benetti Ribeiro (XXX.881.507-XX); Amanda de Souza Rangel Machado (XXX.246.427-XX); Amarylis Pereira Fonseca de Souza (XXX.167.382-XX); Amaury Menezes Pereira Filho (XXX.697.557-XX); Ana Beatriz Pereira Pires (XXX.215.377-XX); Ana Carla Campos (XXX.393.046-XX); Ana Carolina Delfino da Silva (XXX.493.657-XX); Ana Catarina Pereira da Silva (XXX.528.667-XX); Ana Paula Ananias da Silva (XXX.315.527-XX); Ana Paula Bernardo da Silva Cardoso (XXX.333.894-XX); Ana Paula Garcia da Costa (XXX.393.737-XX); Ana Victoria Regazone (XXX.213.057-XX); Anderson Leonardo Cordeiro Lage (XXX.668.617-XX); Andre Juca Puget Cruz (XXX.491.342-XX); Andre Luis de Carvalho (XXX.919.791-XX); Andre Luiz Ferreira Monteiro (XXX.663.267-XX); Andre Maron da Costa (XXX.516.787-XX); Andre de Oliveira Aguiar (XXX.037.107-XX); Andreia Ferreira da Silva (XXX.229.547-XX); Andreline Melo da Silva Mesquita (XXX.688.337-XX); Andressa Duarte Serapiao Furtado (XXX.801.457-XX); Andressa Marinho Crespo (XXX.689.207-XX); Andressa da Silva Miranda (XXX.333.752-XX); Andreus Fernandes Dias (XXX.923.597-XX); Andrew Goulart Vianna (XXX.004.427-XX); Andrew Victor Amaral Vicente dos Santos (XXX.051.207-XX); Andrey Marques Bastos (XXX.858.750-XX); Angelica Henrique de Santana de Matos (XXX.704.587-XX); Angelina Conceicao de Assis (XXX.960.917-XX); Angelo Segabe Couto (XXX.883.827-XX); Anna Carolina Toffano Duarte (XXX.349.937-XX); Anthony Barbosa Braga (XXX.513.797-XX); Antonio Carlos Siqueira de Lima (XXX.287.857-XX); Antonio Paulo Moura Melanes (XXX.479.167-XX); Antonio Wladdemir Fernandes da Silva (XXX.021.424-XX); Arthur Leite Marques (XXX.336.077-XX); Arthur Manoel da Silva de Mesquita (XXX.002.037-XX); Athos Dahljordan Leite de Oliveira Cruz (XXX.612.223-XX); Atila Julio da Silva Pereira (XXX.288.521-XX); Augusto Emanuel Damaceno Gomes (XXX.433.972-XX); Augusto Henrique Magno da Gama (XXX.405.102-XX); Augusto de Azevedo Nora (XXX.771.647-XX); Aulelio Silva de Souza Junior (XXX.046.292-XX); Aurinivea do Nascimento Farias Trajano (XXX.214.862-XX); Barbara Lessa Ribeiro (XXX.920.987-XX); Barbara da Silva Heggendorn (XXX.328.997-XX); Barbara da Silva Moraes (XXX.360.907-XX); Beatriz Delphino Dantas do Nascimento (XXX.266.487-XX); Beatriz Esteves de Souza Costa (XXX.064.427-XX); Beatriz Ribeiro Mota da Silva (XXX.756.977-XX); Bernardo Cunha Magalhaes (XXX.900.737-XX); Bianca Batista dos Anjos Amorim (XXX.184.017-XX); Bianca Couto Albuquerque (XXX.056.132-XX); Bianca Monteiro Florentino Silva (XXX.706.507-XX); Bianca Pimenta Lima (XXX.226.997-XX); Brenda Derbli Alcantara (XXX.286.827-XX); Brenda Gabriele Marinho de Sousa (XXX.134.397-XX); Brenno de Souza Borges da Silva (XXX.151.847-XX); Breno Lorran Alves da Silva (XXX.038.517-XX); Breno Martins Soares da Silva (XXX.936.374-XX); Breno Oliveira dos Santos Silva (XXX.388.177-XX); Breno Ornellas Vicente Albuquerque Nunes (XXX.394.447-XX); Bruna Junger de Vasconcelos (XXX.169.037-XX); Bruna Maiolino Bucco (XXX.219.617-XX); Bruna de Fatima Tavares Targino Ferreira (XXX.741.677-XX); Brunno de Oliveira Clemente da Silva (XXX.275.377-XX); Bruno Andre Ferreira Santos (XXX.435.223-XX); Bruno Doney Paulo (XXX.066.402-XX); Bruno Ferreira Pacheco (XXX.995.297-XX); Bruno Hamonra Rangel Nunes (XXX.429.587-XX); Bruno Lucas Araujo Duarte (XXX.784.104-XX); Bruno Natividade Berdeville (XXX.921.267-XX); Bruno Rosa Lima (XXX.390.102-XX); Bruno da Silva (XXX.326.687-XX); Bryan Lucas Veloso Moreira (XXX.010.267-XX); Caio Cesar Oliveira Pereira (XXX.715.427-XX); Caio Martins Franco (XXX.720.996-XX); Caio Monteiro Rozario da Silva (XXX.304.372-XX); Caio Schops Santos (XXX.428.166-XX); Caio Sergio Pontes Cardoso (XXX.149.694-XX); Camila Pereira Caetano (XXX.819.027-XX); Camila Ranucci de Luca (XXX.639.567-XX); Camila Sampaio da Silva (XXX.999.857-XX); Camila de Mattos Lins Vaz (XXX.326.707-XX); Camila de Souza Britto (XXX.747.016-XX); Camilla Garcino da Silva (XXX.347.317-XX); Camille Quarteroli Machado (XXX.419.147-XX); Carla Fabianna de Santana Tomaz (XXX.730.095-XX); Carla Fernandes Torres (XXX.565.497-XX); Carlos Alberto Moraes Talarico (XXX.570.867-XX); Carlos Andre da Silva Rodrigues (XXX.896.992-XX); Carlos Eduardo Diniz Nascimento (XXX.364.137-XX); Carlos Eduardo Santos Ribeiro Sardou (XXX.549.057-XX); Carlos Guilherme Goes da Silva (XXX.656.037-XX); Carlos Vinicius Serafim Sousa (XXX.654.637-XX); Carolina Felizardo de Moraes da Silva (XXX.751.937-XX); Carolina Gomes Moura Ferreira (XXX.403.697-XX); Carolina Pinto do Amaral (XXX.886.877-XX); Carolina Simas Almeida Pecorari (XXX.614.917-XX); Caroline Lorena Batista Rianeli (XXX.232.967-XX); Caroline Silva de Oliveira Fernandes (XXX.320.967-XX); Caroline Soares Pinto (XXX.634.127-XX); Caroline da Silva Gomes (XXX.538.442-XX); Caroline da Silva Gomes (XXX.620.797-XX); Casio Kleberton Gomes Pereira (XXX.152.447-XX); Cassio Sandro Mota Roque Rodrigues (XXX.579.082-XX); Caterine Giovana de Souza Noel Salles (XXX.303.087-XX); Caua de Freitas Barreto (XXX.866.547-XX); Cauan Ferreira da Costa (XXX.139.417-XX); Cecilia dos Santos Viana Alves Ferreira (XXX.741.295-XX); Christian Carlos da Silva Souza (XXX.578.717-XX); Christiano Ricardo de Oliveira Bezerra (XXX.533.987-XX); Christopher de Almeida Sousa Correa (XXX.775.287-XX); Cirlan de Oliveira Carvalho (XXX.437.822-XX); Claudia Heloiza da Cunha Araujo Lopes (XXX.359.597-XX); Claudio Marcelo Guedes da Silva (XXX.500.547-XX); Cleberson de Deus Silva (XXX.526.707-XX); Cleiton Antonio da Silva Miranda (XXX.522.037-XX); Cleon da Silva Lima (XXX.791.763-XX); Cora Coralina dos Santos Junqueira (XXX.575.244-XX); Cristian Machado da Silva (XXX.081.850-XX); Cristian Raphael de Moura (XXX.281.667-XX); Cristiane dos Santos Nascimento (XXX.663.237-XX); Cristiano Japor Pires Coelho (XXX.015.917-XX); Daiane Campos Vasconcelos (XXX.552.847-XX); Daiane Marize Constanca Barboza de Franca (XXX.339.237-XX); Dalvan Mandela Nogueira Macuco (XXX.691.297-XX); Damaris Francisco de Andrade Silva (XXX.166.257-XX); Dandara Alves Fernandes (XXX.759.947-XX); Dandara Maria Ferreira Rodrigues (XXX.057.017-XX); Daniel Araujo Quinan (XXX.321.841-XX); Daniel Barreto Lopes (XXX.627.533-XX); Daniel Daltro Gouvea Ferreira (XXX.113.287-XX); Daniel Dias Constant da Silva (XXX.020.827-XX); Daniel Leiria de Carvalho (XXX.319.027-XX); Daniel Machado Pereira dos Santos (XXX.552.197-XX); Daniel Marques da Silva (XXX.086.337-XX); Daniel Pacchiano da Silva de Andrade Barbosa (XXX.473.457-XX); Daniel Vicente da Silva (XXX.472.567-XX); Daniel da Costa Gomes (XXX.184.247-XX); Daniel de Jesus Rodrigues dos Santos (XXX.392.713-XX); Daniela Campos Antonio Cruz (XXX.463.468-XX); Daniela Lobo Gomes (XXX.719.751-XX); Daniela Ramos Guedes (XXX.532.177-XX); Daniela de Fatima da Silva Trindade (XXX.949.836-XX); Daniele Rodrigues Alves da Silva (XXX.642.247-XX); Daniele do Carmo Eleto Hamade (XXX.445.276-XX); Danilo Jose Ayres Junior (XXX.901.406-XX); Danilo Jose Ferreira de Lima (XXX.613.397-XX); Danilo Menezes de Lima Novo (XXX.857.877-XX); Davi Domingos Fernandes Braga Lima (XXX.113.517-XX); Davi Dressler Sodre (XXX.237.159-XX); Davi Gabriel da Silva Souza (XXX.914.597-XX); Davi Rebelo Rei Alves Souza (XXX.488.357-XX); Davi da Cunha Ribeiro (XXX.827.537-XX); Davi da Silva Ferreira (XXX.243.117-XX); Davi da Silva Lira (XXX.134.117-XX); Davi de Moraes Lopes (XXX.435.547-XX); David Luis de Sousa Cavalcanti (XXX.375.558-XX); David Santos de Araujo (XXX.463.807-XX); Dayane Dantas da Silva (XXX.715.177-XX); Dayane Peclat Pereira (XXX.701.577-XX); Dayvid Neemias de Oliveira Nunes (XXX.104.677-XX); Debora Costa da Silva (XXX.189.967-XX); Debora Gomes de Melo Costa (XXX.947.307-XX); Debora Lima Pereira (XXX.459.617-XX); Debora Mendes Rodrigues (XXX.089.587-XX); Debora de Oliveira Martins (XXX.734.087-XX); Debora dos Santos Rocha (XXX.670.517-XX); Deivyd do Amaral Ventura (XXX.002.510-XX); Derimar da Silva Cavalcanti Filho (XXX.859.474-XX); Derlane Moraes de Matos (XXX.172.575-XX); Diego Xavier da Costa (XXX.787.557-XX); Diego da Silva Ruy (XXX.778.947-XX); Diego dos Santos Conceicao Morais (XXX.871.957-XX); Diogo Luiz da Silva Morais (XXX.015.314-XX); Diogo Netto de Castro (XXX.253.677-XX); Diogo Silva das Neves (XXX.635.251-XX); Douglas Fernandes Hygino Ribeiro (XXX.067.687-XX); Douglas Luiz Alexandre Ferreira (XXX.452.587-XX); Douglas Miranda Nascimento Gusmao (XXX.679.687-XX); Edcarlos Bonifacio das Virgens Souza (XXX.381.007-XX); Edian Bernardo dos Santos (XXX.096.097-XX); Edir Guimaraes Dutra Messias (XXX.992.677-XX); Eduardo Fernandes Serra (XXX.851.407-XX); Eduardo Ribeiro Lippi (XXX.156.337-XX); Eiji Watanabe (XXX.780.917-XX); Eliezer Pereira de Souza (XXX.271.170-XX); Elis Regina Nunes de Almeida Valentim (XXX.652.887-XX); Eloiza Rodrigues Pimentel de Sa Soilo (XXX.533.747-XX); Eloysa da Silva Cabral (XXX.311.377-XX); Elton do Nascimento da Silva (XXX.248.482-XX); Ely Moacyr de Souza Portela (XXX.146.452-XX); Emanuel Vieira dos Santos (XXX.634.387-XX); Emanuelle Silva Barbosa (XXX.972.917-XX); Emerson Jesus dos Santos (XXX.232.975-XX); Emerson Luis Cabral Borges (XXX.488.150-XX); Emily Souto Martins (XXX.777.296-XX); Emily de Moura Spada (XXX.920.387-XX); Emmanuel Atilio de Paula Silva (XXX.859.516-XX); Enzo Carvalho Damasceno (XXX.189.057-XX); Enzo da Silva Magalhaes (XXX.115.347-XX); Enzo de Oliveira Pereira (XXX.755.077-XX); Erica Miranda Castro (XXX.466.533-XX); Erick Gabriel Aguiar do Nascimento (XXX.200.671-XX); Erik Felipe Pereira dos Santos (XXX.764.308-XX); Ernane Machado Gomes (XXX.669.255-XX); Estefany Gabrielly Barbosa da Silva (XXX.797.227-XX); Esther Victoria Valerio Martins do Nascimento (XXX.284.987-XX); Evellyn Bessa de Souza (XXX.002.226-XX); Evelyn Sena Silvestre Franca Coelho (XXX.791.197-XX); Evelyne Akabassi (XXX.704.157-XX); Everton de Oliveira Barria (XXX.696.377-XX); Fabiana Rufino da Silva (XXX.791.037-XX); Fabio Henrique Laureano do Nascimento Silva (XXX.350.637-XX); Fabiola Paula de Oliveira (XXX.332.167-XX); Fabricio Mota de Souza (XXX.030.777-XX); Fabricio Passos Ferreira (XXX.259.840-XX); Fabricio Salvador Silva (XXX.029.017-XX); Faysal Eleone Nascimento (XXX.918.327-XX); Felipe Beneri de Carvalho (XXX.066.150-XX); Felipe Camara de Campos (XXX.539.627-XX); Felipe Keveen de Oliveira Pantoja (XXX.423.282-XX); Felipe Luiz Machado Trindade (XXX.261.977-XX); Felipe Mota Coelho (XXX.463.317-XX); Felipe Peixoto Pereira (XXX.518.077-XX); Felipe Pereira de Lacerda (XXX.050.607-XX); Felipe Sousa Pacheco (XXX.037.821-XX); Felipe de Souza Mattos (XXX.620.297-XX); Felipe de Souza Siqueira (XXX.857.417-XX); Fernanda Couto Araujo (XXX.629.387-XX); Fernanda Goncalves Fernandes Galvao (XXX.695.747-XX); Fernanda Manaia Goncalves Chaves (XXX.938.667-XX); Fernanda Motta dos Santos (XXX.771.137-XX); Fernanda Santos de Oliveira (XXX.622.257-XX); Fernanda Tosta de Alcantara Portugal (XXX.154.772-XX); Fernanda de Oliveira Cedro Guimaraes (XXX.058.717-XX); Fernanda de Souza Frazao Leite (XXX.858.377-XX); Fernando Brito do Amaral Filho (XXX.307.163-XX); Fernando Silva dos Santos (XXX.805.602-XX); Fernando Viana Tavares (XXX.618.207-XX); Fernando Vinicius Furtado Souza (XXX.324.647-XX); Fernando de Oliveira da Silva (XXX.332.832-XX); Filipe Pato Serra Souza (XXX.788.825-XX); Filipe Pereira Berardi (XXX.552.017-XX); Fillipe Macedo Gonzaga (XXX.923.567-XX); Flavia Cristina Gorni (XXX.675.238-XX); Flavia Moreira de Oliveira (XXX.823.207-XX); Francisca Elizangela da Silva (XXX.899.053-XX); Francisco Capuzo Ferreira (XXX.227.177-XX); Gabriel Alberto Ferreira Martins (XXX.185.662-XX); Gabriel Araujo Cruz (XXX.595.737-XX); Gabriel Carvalho de Ornelas (XXX.473.557-XX); Gabriel Cassimiro da Silva (XXX.732.094-XX); Gabriel Castro Alves (XXX.777.027-XX); Gabriel Estrela Romeira (XXX.071.317-XX); Gabriel Figueira dos Santos (XXX.107.227-XX); Gabriel Freitas da Costa (XXX.687.977-XX); Gabriel Lima Goncalves (XXX.397.017-XX); Gabriel Miranda Ribeiro Leite (XXX.321.007-XX); Gabriel Nascimento Niemeyer Arruda (XXX.767.667-XX); Gabriel Timbo Vieira (XXX.938.577-XX); Gabriel da Silva Franca (XXX.935.547-XX); Gabriel de Araujo Flor da Silva (XXX.043.197-XX); Gabriel de Deus Queiroz (XXX.718.907-XX); Gabriel de Mendonca Cordeiro (XXX.972.517-XX); Gabriel de Oliveira Peixoto (XXX.085.587-XX); Gabriel de Souza Nascimento (XXX.203.947-XX); Gabriel de Souza da Silva (XXX.754.387-XX); Gabriel do Nascimento de Paula (XXX.742.057-XX); Gabriela Carvalho Gomes (XXX.885.817-XX); Gabriela Ferreira Monteiro (XXX.505.397-XX); Gabriela Lopes da Cunha (XXX.160.467-XX); Gabriela Tomaz da Cunha (XXX.422.607-XX); Gabrieli Dutra Silva (XXX.297.657-XX); Gabrielly Rodrigues do Carmo (XXX.469.887-XX); Gabryel Cordeiro de Lima (XXX.353.781-XX); Gean Pablo Ribeiro de Lima (XXX.191.127-XX); George Carneiro dos Santos (XXX.365.987-XX); Gerson Felipe Ferreira (XXX.962.997-XX); Gian Malta de Almeida (XXX.624.687-XX); Gian Vitor da Silva (XXX.650.127-XX); Gisele Sousa de Moraes Sarmento (XXX.457.237-XX); Gisele da Silva Gurgel (XXX.551.697-XX); Giuliano de Mesquita Cordeiro (XXX.657.877-XX); Glaucia da Cruz Romao dos Santos (XXX.902.517-XX); Grazielle Cruz de Souza (XXX.475.197-XX); Guilherme Barcellos de Andrade (XXX.333.527-XX); Guilherme Caputo Esteves do Nascimento (XXX.721.287-XX); Guilherme Coelho Damacena (XXX.945.096-XX); Guilherme Crespo de Rezende (XXX.870.277-XX); Guilherme Einstem Cardoso da Silva (XXX.747.666-XX); Guilherme Fernandes Pereira (XXX.447.497-XX); Guilherme Fernandes Teixeira (XXX.612.397-XX); Guilherme Ferreira Bandeira Coelho Dias (XXX.719.572-XX); Guilherme Ferreira Mendonca (XXX.159.821-XX); Guilherme Martins Rodrigues (XXX.699.419-XX); Guilherme Mendonca Figueira (XXX.451.287-XX); Guilherme Monteiro Clain (XXX.962.197-XX); Guilherme Oliveira Brito (XXX.310.827-XX); Guilherme Proenca de Albuquerque (XXX.455.848-XX); Guilherme Salarini Vieira de Albuquerque Carvalho (XXX.159.917-XX); Guilherme Vinicius Ferreira de Souza (XXX.386.531-XX); Guilherme de Almeida Ribeiro (XXX.589.457-XX); Gustavo Brandao da Rocha (XXX.215.215-XX); Gustavo Carvalho Losch (XXX.339.527-XX); Gustavo Castro Leite Ribeiro (XXX.223.792-XX); Gustavo Cerqueira Rodrigues (XXX.345.974-XX); Gustavo Ithalo de Matos e Ferraz (XXX.369.467-XX); Gustavo Luiz Tayano Dias (XXX.791.067-XX); Gustavo Peixoto Doca (XXX.161.747-XX); Gustavo Pereira da Silva (XXX.173.077-XX); Gustavo Piegas Ortiz Rodrigues (XXX.191.340-XX); Gustavo Ribeiro dos Reis (XXX.603.907-XX); Gustavo Soares Santos (XXX.523.167-XX); Gustavo da Silva Soares (XXX.095.607-XX); Gustavo de Oliveira Aguiar (XXX.303.827-XX); Habner dos Santos Almeida Oliveira (XXX.710.887-XX); Hanna Karoline Nascente (XXX.400.917-XX); Hattos Paulo Mendes Soares (XXX.344.496-XX); Hector Jorge da Paixao Alves dos Santos (XXX.091.835-XX); Heitor Goncalves Bittencourt (XXX.168.817-XX); Helio da Conceicao Junior (XXX.364.527-XX); Heloisa Leao dos Santos (XXX.249.138-XX); Heloisa Piccirillo Guimaraes (XXX.619.637-XX); Henrique Franca Justino (XXX.289.727-XX); Henrique Keiti Kinjo Inafuku (XXX.582.288-XX); Henrique Marcondes Silva (XXX.170.648-XX); Henrique Zaluski Araujo (XXX.606.630-XX); Henrique de Andrade Cardoso (XXX.929.762-XX); Henzo de Oliveira Gaspar (XXX.633.627-XX); Hillysson Bruno Sampaio dos Santos (XXX.264.833-XX); Hitley Wesley da Silva Feitosa (XXX.453.762-XX); Hugo Martins Santos Rodrigues (XXX.863.567-XX); Hugo Soares Cabral (XXX.644.697-XX); Hyago Gomes Dias Xavier (XXX.649.177-XX); Hylanna Vieira Barbosa (XXX.782.457-XX); Iago Barbosa Pinto Rodrigues (XXX.334.831-XX); Iago Miranda Marques (XXX.198.087-XX); Ian Santos de Souza (XXX.986.727-XX); Ian Wolfang Nogueira de Oliveira (XXX.876.125-XX); Igor Bonfim Anes (XXX.322.292-XX); Igor Kleinlein Rodrigues (XXX.261.127-XX); Igor Lavigne Piaia de Oliveira (XXX.899.477-XX); Igor Roque de Souza da Silva (XXX.939.677-XX); Igor Santos Maia (XXX.221.437-XX); Igor Simao da Silva (XXX.567.317-XX); Igor de Souza Rezende (XXX.600.560-XX); Ilka Rodrigues Farias Santos (XXX.886.902-XX); Ingrid Granado Wanderley (XXX.862.207-XX); Irlan Farias Oliveira (XXX.856.722-XX); Isabel Oliveira Cosentino (XXX.003.627-XX); Isabela Catarina de Aguiar Marques (XXX.681.817-XX); Isabela Reis Portella (XXX.667.507-XX); Isabela Sebastian Vieira Barbosa Sa (XXX.892.487-XX); Isabela de Almeida Boucas (XXX.058.167-XX); Isabelle Silva Villalba (XXX.663.647-XX); Isaias Gomes Batista (XXX.460.867-XX); Isaias Vitor Nepomuceno Braz (XXX.754.286-XX); Islan Clayton Assuncao Codama (XXX.783.346-XX); Iury de Carvalho Martins (XXX.096.862-XX); Ivan Angelo Souza de Aquino (XXX.941.267-XX); Ivan da Costa Figueiredo (XXX.594.917-XX); Ivyn Gabriel Silva Cardoso Chaves (XXX.676.017-XX); Izabela Gradizzi Fernandes Thomaz Ferreira (XXX.719.387-XX); Izabele Carolina Ferreira Mendes da Silva (XXX.021.457-XX); Izana Oliveira Carneiro (XXX.982.634-XX); Jackson dos Santos Cecilio (XXX.994.947-XX); Jailson Pereira da Silva (XXX.989.913-XX); Jalles Arruda Batista (XXX.779.433-XX); Jaqueline dos Santos Machado de Oliveira Werneck (XXX.454.667-XX); Jardson Gabriel de Sousa Rocha (XXX.870.137-XX); Jeane Batista dos Santos Cavalcante (XXX.837.061-XX); Jeferson Goncalves Felipe (XXX.070.167-XX); Jefferson da Silva Fernandes de Azevedo (XXX.912.977-XX); Jennifer Pereira Ferreira (XXX.950.217-XX); Jersley Sanches Pessoa (XXX.560.641-XX); Jessica Alves da Silva (XXX.412.027-XX); Jessica Arcanjo dos Santos Hollphen Moreira (XXX.259.517-XX); Jessica Caroline Araujo de Lima (XXX.466.957-XX); Jessica Maria da Conceicao da Silva (XXX.968.257-XX); Jhonata Wallace Lima Mello (XXX.445.707-XX); Jhonathan da Silva Sousa (XXX.434.217-XX); Jhuan Rafael Castro de Brito (XXX.071.647-XX); Joana de Oliveira Oliveira (XXX.712.195-XX); Joao Carlos Martins Rodrigues (XXX.595.722-XX); Joao Everton Simao dos Santos (XXX.748.867-XX); Joao Gabriel Conde de Lima (XXX.481.787-XX); Joao Henrique Almeida da Hora (XXX.162.217-XX); Joao Marcos Amado Cimbra (XXX.488.437-XX); Joao Marcos Amorim dos Santos (XXX.005.357-XX); Joao Martins Rodrigues Neto (XXX.499.823-XX); Joao Matheus Silva Serra Alves (XXX.718.305-XX); Joao Messias Batista Santos (XXX.402.945-XX); Joao Octavio Barbosa e Silva (XXX.319.197-XX); Joao Otavio Medeiros Magalhaes (XXX.739.957-XX); Joao Paulo Coelho Machado (XXX.366.447-XX); Joao Paulo Ferreira Alves do Nascimento Silva (XXX.289.077-XX); Joao Pedro Cerbino de Abreu (XXX.477.757-XX); Joao Pedro Dantas Pereira (XXX.722.907-XX); Joao Pedro Ferreira Bastos da Cunha Aguiar (XXX.050.537-XX); Joao Pedro Goncalves Mello (XXX.042.077-XX); Joao Pedro Menezes Barros Dantas de Souza (XXX.572.447-XX); Joao Pedro Ribeiro Nascimento (XXX.429.437-XX); Joao Pedro Sandes Pacheco Silva (XXX.543.547-XX); Joao Pedro Viana Candido (XXX.592.917-XX); Joao Pedro da Silva Bezerra (XXX.344.084-XX); Joao Pedro de Almeida dos Santos Andrade (XXX.260.657-XX); Joao Rafael Eustaquio Joaquim (XXX.020.597-XX); Joao Victor Andrade Soares (XXX.025.797-XX); Joao Victor Barros Pontes da Silva (XXX.929.887-XX); Joao Victor Costa de Almeida (XXX.154.837-XX); Joao Victor Faria Lima (XXX.649.463-XX); Joao Victor Ojeda Gomes (XXX.389.007-XX); Joao Victor Pereira Campos Lima (XXX.838.407-XX); Joao Victor Teixeira Lima Barbosa (XXX.073.297-XX); Joao Victor Torres Borges (XXX.194.034-XX); Joao Victor da Silva Andrade (XXX.611.897-XX); Joao Victor de Oliveira Costa (XXX.259.587-XX); Joao Victor de Souza Mesquita (XXX.064.027-XX); Joao Vitor Ornellas Figueiredo (XXX.426.067-XX); Joao Vitor Rodrigues Telles Primo (XXX.736.358-XX); Joao Vitor de Castilho Oliveira (XXX.542.698-XX); Joao Vitor dos Santos Mendes (XXX.844.757-XX); Johnnatan Barreto Pereira (XXX.868.927-XX); Johnny Goncalves Mendes (XXX.137.447-XX); Jonas Batista de Moura (XXX.512.027-XX); Jonas Gonzaga do Nascimento (XXX.235.341-XX); Jonathan Freire Marques (XXX.920.917-XX); Jonathan Morais Prado (XXX.307.737-XX); Jorge Luiz Francisco Nery Junior (XXX.024.057-XX); Jose Barbosa da Silva Junior (XXX.446.974-XX); Jose Benicio Leal de Novais (XXX.251.283-XX); Jose Carlos Ferreira de Mendonca Junior (XXX.166.197-XX); Jose Lopes Duarte Neto (XXX.958.142-XX); Jose Lucas Azevedo Leoncio (XXX.802.157-XX); Jose Lucas da Costa Carbajal (XXX.007.502-XX); Jose Lucas de Araujo Miranda (XXX.137.652-XX); Jose Ricardo Nominato de Oliveira (XXX.255.097-XX); Jose Santana da Silva Neto (XXX.196.422-XX); Josiane Gomes de Abreu (XXX.260.447-XX); Josiane Jardin da Conceicao (XXX.018.837-XX); Josias Barbosa da Silva (XXX.637.667-XX); Josue Queiroz Ferreira do Pinho (XXX.006.817-XX); Josue Ribeiro Neco (XXX.521.221-XX); Joyce Aquino de Alencar Guerreiro (XXX.791.357-XX); Joyce Francisco Coelho Medeiros do Amaral (XXX.845.977-XX); Joyce Helena da Silveira Nunes (XXX.689.347-XX); Joyce da Silva Bezerra Goncalves (XXX.147.987-XX); Juan Lucas Souza Claudino (XXX.788.107-XX); Juan Rico Ribeiro do Nascimento (XXX.815.197-XX); Jucileide Oliveira Brandao (XXX.458.307-XX); Julia Carvalho Azevedo (XXX.655.417-XX); Juliana Magalhaes Willemsens (XXX.601.867-XX); Juliana Marinho dos Santos (XXX.778.437-XX); Juliana Pereira Esteves Adao (XXX.781.637-XX); Juliana Tobias da Silva (XXX.963.037-XX); Juliana da Gama Ribeiro (XXX.262.807-XX); Juliane Michelle Silva Peixoto (XXX.116.627-XX); Julio Eneas Aleixo de Melo (XXX.220.467-XX); Jullyane Mattos da Paz (XXX.581.517-XX); Kaio Diniz de Oliveira (XXX.182.917-XX); Kaique Dias Macedo (XXX.178.047-XX); Kamila Barbosa Vito da Silva (XXX.780.631-XX); Karenn Joseany da Silva Martins (XXX.177.162-XX); Karina Abrahim (XXX.435.037-XX); Karina Moreira Silva Pessanha (XXX.506.697-XX); Karina Sampaio Caiaffa (XXX.419.957-XX); Karlos Eduardo Vieira Heberle (XXX.956.939-XX); Karoline de Melo Magalhaes (XXX.834.657-XX); Kassio Ferreira de Lima (XXX.000.578-XX); Kassio Gomes Ouverney (XXX.000.196-XX); Katherine de Andrade Kindlein (XXX.219.270-XX); Kauan Cruz Permanhani Pontes (XXX.010.297-XX); Kelly da Silva de Freitas (XXX.854.757-XX); Kelvin Bryan do Nascimento (XXX.236.826-XX); Kevin Souza da Rocha (XXX.246.147-XX); Kissyla Harley Della Pascoa Franca (XXX.509.137-XX); Laihane Caroline Braganca da Silva (XXX.178.317-XX); Laila Santana Oliveira Goncalves Pereira (XXX.223.257-XX); Lais Ribeiro Baroni (XXX.668.607-XX); Lais Schmidt Albuquerque (XXX.160.867-XX); Laissa dos Anjos Azedias (XXX.967.197-XX); Larissa Barros Pinto Franco (XXX.239.587-XX); Larissa Castro da Costa Araujo (XXX.926.007-XX); Larissa Pereira da Silva (XXX.845.747-XX); Larissa Ponciano Cruz (XXX.494.967-XX); Larissa Souza Muniz (XXX.133.537-XX); Larissa de Souza Reis (XXX.455.077-XX); Laura Castilho da Silva (XXX.911.311-XX); Leandro Rocha da Silva (XXX.898.701-XX); Leiliane Marise Salles Fonseca Nogueira (XXX.950.037-XX); Lenin de Aguiar Barcellos (XXX.398.237-XX); Lenon Correia Brum (XXX.953.360-XX); Leonardo Elias Darvin de Souza (XXX.280.897-XX); Leonardo Ferreira Trindade (XXX.413.307-XX); Leonardo Gomes Freire (XXX.627.577-XX); Leonardo Luiz da Costa Pinto (XXX.893.777-XX); Leonardo Mascia Nobre da Silva (XXX.013.867-XX); Leonardo Ramalho Soato (XXX.680.931-XX); Leonardo Sales Barbosa (XXX.329.147-XX); Leonardo Ventura da Silva (XXX.019.197-XX); Leonardo de Castro Igreija (XXX.186.637-XX); Leticia Fernandes Rodrigues (XXX.514.361-XX); Lidiane da Silva Soares (XXX.432.067-XX); Lincoln Jorge dos Santos Correia (XXX.944.847-XX); Lincoln Lisboa de Barros Martins (XXX.666.777-XX); Lindalin Pires de Souza (XXX.047.337-XX); Livia Gomes da Silva Queiroz (XXX.596.907-XX); Livia Mara Mattos Pinto Salgado (XXX.000.617-XX); Livia Maria de Paula Ferreira Guingo (XXX.494.226-XX); Livia Meneses de Araujo (XXX.235.987-XX); Livia da Silva Neves (XXX.210.957-XX); Loran Gomes Monteiro (XXX.365.137-XX); Lorena de Oliveira Ragazzi (XXX.081.517-XX); Lorenzzo Dornelas Garcia (XXX.769.686-XX); Lorraine Barbosa da Silva (XXX.398.987-XX); Luam Carmo Devezas de Morais (XXX.438.647-XX); Luan Dirceu do Nascimento Silva (XXX.697.732-XX); Luan da Silva Costa (XXX.284.489-XX); Luana Nunes Mendes (XXX.615.267-XX); Luana de Oliveira Santos (XXX.037.417-XX); Luane Cecilia da Silva de Oliveira Nascimento (XXX.474.357-XX); Lucas Angelo Gregorio (XXX.408.337-XX); Lucas Augusto Rodrigues Pereira (XXX.085.137-XX); Lucas Bentes Furtado (XXX.790.892-XX); Lucas Cardoso Correa (XXX.779.967-XX); Lucas Carneiro Nascimento Pereira (XXX.730.761-XX); Lucas Daniel Dib Moura (XXX.017.987-XX); Lucas Ferreira Barbosa de Aguiar (XXX.410.062-XX); Lucas Ferreira Paduan de Souza (XXX.681.121-XX); Lucas Henrique Vitorino de Carvalho (XXX.928.307-XX); Lucas Jose Mendes Cardoso da Silva (XXX.129.377-XX); Lucas Julio dos Santos Lopes (XXX.532.607-XX); Lucas Luis Chagas dos Santos (XXX.125.301-XX); Lucas Menezes Alves da Silva (XXX.271.257-XX); Lucas Natan Belmiro de Andrade (XXX.323.347-XX); Lucas Oliveira dos Santos (XXX.647.837-XX); Lucas Ribeiro dos Santos (XXX.997.757-XX); Lucas Riniely da Cunha Campos (XXX.689.897-XX); Lucas Rodrigues da Costa (XXX.174.637-XX); Lucas Ryan Nery Nogueira (XXX.165.312-XX); Lucas Santos de Miranda (XXX.204.407-XX); Lucas Satyro dos Santos (XXX.332.767-XX); Lucas Solon Dias de Farias (XXX.128.774-XX); Lucas Tavares da Conceicao (XXX.745.777-XX); Lucas Venicius Carvalho Galego (XXX.636.912-XX); Lucas Vinicius Ferreira Nunes (XXX.213.107-XX); Lucas de Krishna Ostapiv (XXX.918.549-XX); Lucas de Oliveira Fernandes (XXX.037.397-XX); Lucas de Souza Schetine Moreira (XXX.671.727-XX); Lucas dos Santos Almeida Lima (XXX.338.637-XX); Lucas dos Santos Silva (XXX.732.707-XX); Lucelia Granja de Mello (XXX.297.336-XX); Luciana Barros Matheus (XXX.182.627-XX); Luciana Maria de Araujo Matias (XXX.337.427-XX); Luciano de Almeida Ferreira (XXX.271.977-XX); Luckas Eduardo Gomes dos Santos (XXX.160.783-XX); Luclei Santos da Silva (XXX.885.461-XX); Lucyus de Souza Rocha (XXX.409.952-XX); Ludmila Silva Alves (XXX.653.467-XX); Luis Felipe Morais Vieira Pereira (XXX.119.527-XX); Luis Felipe Rodrigues Pinheiro Brito (XXX.606.882-XX); Luis Henrique Santiago de Oliveira (XXX.196.947-XX); Luis Miguel Lemos Cezario (XXX.291.907-XX); Luisa Coimbra Moretti (XXX.278.671-XX); Luisa Ferreira Freitas (XXX.427.907-XX); Luisa Ruas Reis (XXX.948.427-XX); Luisi Maria Costa de Oliveira (XXX.412.337-XX); Luiz Augusto da Silva Resende Amaral (XXX.655.457-XX); Luiz Felipe Nery Barbosa (XXX.003.077-XX); Luiz Felipe da Silva (XXX.617.177-XX); Luiz Fellipe Baptista dos Santos (XXX.153.147-XX); Luiz Fernando Rodrigues Cardoso (XXX.401.801-XX); Luiz Gustavo Araujo Machado (XXX.218.997-XX); Luiz Henrique Barbosa Peres Jacques (XXX.359.817-XX); Luiz Henrique Gomes de Oliveira (XXX.425.777-XX); Luiz Henrique Haddad Motta (XXX.643.967-XX); Luiz Henrique Inacio Nogueira Santos (XXX.913.497-XX); Luiza dos Santos Rego (XXX.437.127-XX); Luma Minguta Borges (XXX.455.527-XX); Lynda Poliana Moreira de Souza (XXX.631.737-XX); Mabio Penetra Vieira (XXX.683.437-XX); Maiara Feitosa Alves (XXX.771.625-XX); Maiara Urbano da Rocha (XXX.839.887-XX); Maicon Serafim Andre (XXX.816.597-XX); Maicon dos Santos Monteiro (XXX.260.937-XX); Manuella Anais Rodrigues Fagundes (XXX.683.200-XX); Marcela Paranhos Pimentel (XXX.709.323-XX); Marcelo Bernat Sampaio (XXX.268.537-XX); Marcelo Daniel da Costa (XXX.478.227-XX); Marcelo Luiz Almeida da Conceicao (XXX.302.937-XX); Marcelo Rosa Fontes (XXX.415.537-XX); Marcelo Silva de Oliveira (XXX.989.827-XX); Marcia Cristina dos Santos Lopes (XXX.923.457-XX); Marcio Augusto Pereira Monteiro (XXX.205.167-XX); Marcio Vinicius Duarte Silva (XXX.198.267-XX); Marcos Antonio Dias Ribeiro (XXX.567.627-XX); Marcos Felipe Gomes da Silva (XXX.932.513-XX); Marcos Ferreira Gomes (XXX.780.237-XX); Marcos Messias Braga (XXX.947.943-XX); Marcos Paulo Quaresma Souza (XXX.103.837-XX); Marcos Tiago Campos dos Santos (XXX.624.572-XX); Marcos Vinicius Chagas Borba (XXX.839.257-XX); Marcos Vinicius Cossih Freitas (XXX.253.477-XX); Marcos Vinicius Santos Uzeda (XXX.000.705-XX); Marcos Vinicius Silva Vieira (XXX.488.763-XX); Marcos Vinicius dos Santos Rodrigues (XXX.537.827-XX); Marcus Vinicius Adorno Borges Pinto (XXX.214.365-XX); Marcus Vinicius Martins Aranha (XXX.312.172-XX); Marcus Vinicius dos Santos Oliveira (XXX.626.847-XX); Maria Eduarda Souza de Araujo (XXX.534.697-XX); Maria Luisa Lazaro de Cerqueira (XXX.604.719-XX); Maria Luiza Lemos Rodrigues Bove (XXX.093.007-XX); Maria das Gracas Apolinario Ricardo (XXX.373.557-XX); Mariana Aragao Moreira (XXX.408.093-XX); Mariana Dias Peixoto (XXX.817.017-XX); Mariana Marinho Cunha Francisco (XXX.359.607-XX); Mariana Nery Monteiro (XXX.812.207-XX); Mariana Rosa de Freitas Oliveira (XXX.557.307-XX); Mariana de Fatima Andrade da Costa (XXX.594.847-XX); Mariane dos Santos Pessanha (XXX.021.457-XX); Marilia Amaral Pepicon (XXX.334.837-XX); Marllon Freitas Teixeira (XXX.497.757-XX); Marlon Vieira Diniz Lisboa (XXX.761.877-XX); Marques Antonio Fernandes da Silva Junior (XXX.315.127-XX); Mateus Amite Coelho (XXX.556.117-XX); Mateus Cardoso Ribeiro da Costa (XXX.421.404-XX); Mateus Haniel Terra Martins de Melo (XXX.712.117-XX); Mateus Pelegrino Peixoto (XXX.227.987-XX); Mateus Santos da Silva (XXX.492.597-XX); Mateus de Oliveira Ferreira (XXX.362.127-XX); Mateus do Nascimento Silva (XXX.365.484-XX); Matheus Bittencourt Vergne Souza (XXX.103.205-XX); Matheus Dias Damasceno (XXX.773.447-XX); Matheus Emmanuel Lira de Souza (XXX.433.367-XX); Matheus Lemos da Silva (XXX.935.720-XX); Matheus Lopes dos Santos (XXX.203.917-XX); Matheus Luis Silva dos Santos (XXX.947.007-XX); Matheus Machado Meireles (XXX.511.177-XX); Matheus Quirino de Oliveira (XXX.603.847-XX); Matheus Ribeiro Mariano (XXX.187.297-XX); Matheus Sales de Andrade (XXX.776.037-XX); Matheus Xavier Guimaraes (XXX.706.591-XX); Mauro Ivan Moita Medrado (XXX.690.002-XX); Mayara da Silva Mariano (XXX.758.657-XX); Maykon Cyriaco da Silva (XXX.467.877-XX); Mayza Kelly da Silva Costa (XXX.948.307-XX); Mel Meyer Juliani (XXX.341.609-XX); Melise Maia Ribeiro (XXX.973.932-XX); Melissa Duarte Tavares (XXX.446.157-XX); Messiane Keren da Silva Vasconcelos (XXX.400.677-XX); Michele Rodrigues da Silva de Mattos da Costa (XXX.873.357-XX); Miguel Angelo de Oliveira (XXX.135.722-XX); Miguel da Silva Van Der Mas (XXX.403.887-XX); Mikael Freitas de Mesquita (XXX.353.853-XX); Mikael Ossian Sarilho Piovesan (XXX.357.198-XX); Miqueias Barbosa de Franca (XXX.328.411-XX); Moises Hiroshi Ogawa Akiama (XXX.589.887-XX); Monaliza de Lima Regis dos Anjos (XXX.418.307-XX); Monique Nascimento dos Santos de Alcantara (XXX.648.537-XX); Monique Passos Leal Olive Giranda (XXX.331.647-XX); Murillo Silva Linhares (XXX.238.800-XX); Mylena Contencas de Arruda (XXX.395.877-XX); Nadia Vanessa Franco de Figueiredo (XXX.624.261-XX); Natan Peixoto Azevedo Teixeira (XXX.069.337-XX); Natan Ricardo Lima Silva (XXX.583.137-XX); Natani Ohanna Andrade da Costa (XXX.406.487-XX); Nathalia Cristina Alves Ferreira (XXX.307.941-XX); Nathalia Monteiro de Sao Thiago (XXX.595.377-XX); Nathalie Fonseca Gloria (XXX.811.197-XX); Nathan Ananias Ribeiro (XXX.224.846-XX); Nathan Ramos Monteiro Sousa (XXX.430.367-XX); Nathan Williams Oliveira Santos (XXX.627.975-XX); Nathanael Ribeiro Arrieira (XXX.119.030-XX); Neli Maria de Aguiar Leite (XXX.909.837-XX); Nery Paz Barbosa (XXX.377.770-XX); Nicolas Rafael Lourenco Teixeira (XXX.109.554-XX); Nicole Caruzo Baptista (XXX.126.377-XX); Nicoly Raposo Gomes (XXX.986.477-XX); Nivaldo Luiz Monte Bezerra de Lima (XXX.137.714-XX); Oseias de Jesus Braga (XXX.656.727-XX); Otavio de Gois dos Santos (XXX.129.657-XX); Pabllo dos Santos do Carmo (XXX.009.897-XX); Pablo Jonathan de Souza Almeida (XXX.307.687-XX); Pablo dos Santos (XXX.885.807-XX); Paloma Borges de Almeida (XXX.216.947-XX); Patricia Borges Domingues (XXX.984.097-XX); Patricia Ingrid Medeiros Branco Luiz (XXX.022.757-XX); Patricia Ramos Videira de Figueiredo (XXX.919.027-XX); Patricia da Costa Lima (XXX.859.527-XX); Patrick Alves Araujo (XXX.392.877-XX); Patrick Arruda Braz (XXX.919.217-XX); Patrick Pereira Felix (XXX.985.467-XX); Patrick Pierre Ramaldes Vieira (XXX.725.357-XX); Patrick do Nascimento Faria (XXX.852.557-XX); Paula da Rocha Fineto (XXX.038.987-XX); Paula da Silva Martins (XXX.291.107-XX); Paula dos Santos Ferreira de Jesus (XXX.265.017-XX); Paulo Cesar Calheiros Braga Sucena (XXX.393.398-XX); Paulo Cesar Paroli Santos Junior (XXX.944.736-XX); Paulo Henrique Souza da Costa (XXX.020.107-XX); Paulo Roberto Nascimento Ferreira (XXX.509.847-XX); Paulo Victor Barreto (XXX.371.641-XX); Paulo Victor Osorio da Silva (XXX.611.892-XX); Paulo Vitor Ribeiro Lima (XXX.105.707-XX); Pedro Afonso Maues Brandao (XXX.546.512-XX); Pedro Borges Mendonca da Silva (XXX.466.857-XX); Pedro Catarini Miranda (XXX.750.252-XX); Pedro Eduardo Pereira Escorce (XXX.652.907-XX); Pedro Henrique Bezerra Oliveira (XXX.499.437-XX); Pedro Henrique Costa Santos (XXX.585.915-XX); Pedro Henrique Evangelista de Oliveira (XXX.640.997-XX); Pedro Henrique Fernandes Oliveira (XXX.031.653-XX); Pedro Henrique Ferreira Citrangulo (XXX.888.967-XX); Pedro Henrique da Cruz Luz (XXX.740.187-XX); Pedro Henryque Diogo Cardoso (XXX.437.884-XX); Pedro Jardim Pereira (XXX.946.470-XX); Pedro Loureiro de Carvalho (XXX.971.025-XX); Pedro Lucas Silva Cruz (XXX.987.916-XX); Pedro Miguel Pereira Gonzaga Vianna (XXX.090.217-XX); Pedro Paulo Ferreira Alves do Nascimento Silva (XXX.289.307-XX); Pedro Rhian Duarte Rosa (XXX.802.680-XX); Pedro Ribeiro Marinho (XXX.914.515-XX); Pedro Santana de Magalhaes (XXX.807.387-XX); Pedro de Carvalho Fernandes (XXX.007.397-XX); Pedro de Souza Cunha (XXX.035.527-XX); Philip Souza Duncan (XXX.102.192-XX); Poliana Goncalves Magalhaes Maia (XXX.964.516-XX); Priscila Correia (XXX.431.917-XX); Priscila dos Santos (XXX.612.897-XX); Quemole Queylle Lebre de Maria (XXX.735.678-XX); Quenea Neto de Oliveira Maciel (XXX.426.636-XX); Rafael Almeida de Almeida Teixeira (XXX.751.327-XX); Rafael Dias Ribeiro da Silva (XXX.916.547-XX); Rafael Gaia Duarte (XXX.756.647-XX); Rafael Marinati de Barros Martiny (XXX.047.657-XX); Rafael Silva dos Santos (XXX.863.455-XX); Rafael da Silva Alves (XXX.682.057-XX); Rafael de Melo Mourao (XXX.315.227-XX); Rafaela Fernandes Motta (XXX.351.357-XX); Rafaela Goncalves da Silva (XXX.267.017-XX); Rafaela Silva Santos (XXX.962.357-XX); Rafaela Silva da Conceicao (XXX.835.697-XX); Rafaela de Abreu Souza (XXX.900.927-XX); Raffaela Layane Moreira Conceicao (XXX.134.567-XX); Raimundo Junior Calheia de Menezes (XXX.338.227-XX); Randeson Mauricio Malato (XXX.501.822-XX); Raquel da Silva Alves Lopes (XXX.333.027-XX); Raquel do Nascimento dos Santos (XXX.210.947-XX); Regianne dos Santos Lito (XXX.624.001-XX); Renan Coelho Santos (XXX.728.547-XX); Renan Leal Freitas (XXX.844.748-XX); Renan Leopoldo Pereira Castro (XXX.539.194-XX); Renata Antunes Correa Goncalves Braga (XXX.106.397-XX); Renata Braga Cunha de Barros (XXX.682.197-XX); Renata Cunha da Silva (XXX.423.517-XX); Renata Francine da Cunha Lippmann (XXX.653.819-XX); Renata da Rocha Muniz Rodrigues (XXX.697.447-XX); Rennan Vieira Garcias (XXX.898.187-XX); Ricardo Jordao de Souza (XXX.371.512-XX); Ricardo Leal Freitas (XXX.844.458-XX); Ricardo Leopoldo da Silva (XXX.436.836-XX); Ricardo da Silva Dias (XXX.853.747-XX); Richard de Oliveira Carvalho (XXX.264.017-XX); Rikelmy do Nascimento Silva (XXX.748.453-XX); Robert Souza Lopes (XXX.812.682-XX); Robert de Lima Souza (XXX.483.232-XX); Roberta Diniz Gervasio (XXX.380.477-XX); Roberto Gama Neto (XXX.616.083-XX); Robson Araujo de Souza (XXX.553.249-XX); Robson Cristimys Cunha da Silva (XXX.450.022-XX); Rodolpho Zoner Rocha Goncalves Pessurno (XXX.846.627-XX); Rodriggo Machado Franco Campos (XXX.282.197-XX); Rodrigo Coimbra Braga (XXX.473.147-XX); Rodrigo Ferreira Barbosa da Silva (XXX.510.477-XX); Rodrigo Moreno dos Santos (XXX.242.867-XX); Rodrigo Trapaga Cid (XXX.122.027-XX); Rodrigo de Jesus Lima Correa (XXX.828.087-XX); Rodrigo dos Anjos Andrade (XXX.625.305-XX); Roger Castro Pessoa (XXX.804.807-XX); Romulo Costa Correia (XXX.210.167-XX); Roniele de Jesus da Rocha (XXX.469.427-XX); Rosineia Aparecida de Souza (XXX.097.097-XX); Rozangela Valeria Vieira (XXX.571.236-XX); Ruan Isaque Gama Silva (XXX.786.957-XX); Ruan Pedro Ferreira Goulart (XXX.786.346-XX); Ryan Gomes Ferreira dos Santos (XXX.783.877-XX); Sabrina Pereira da Cruz (XXX.323.637-XX); Samara de Oliveira Costa (XXX.127.277-XX); Samile Barreto Lima Erling (XXX.742.825-XX); Samuel Carlos Luiz da Silva Triunfo (XXX.430.477-XX); Samuel Victor da Silva de Barcellos (XXX.559.737-XX); Sandro Carvalho de Melo (XXX.085.537-XX); Savio Gabriel Ribeiro Lima (XXX.072.677-XX); Sean Ng Lui Teixeira (XXX.027.973-XX); Sergio Henrique Fernandes Carvalho (XXX.024.451-XX); Sidney Italo Gama Teles (XXX.913.945-XX); Sidney Oliveira Lopes Junior (XXX.815.197-XX); Silvana Lima Marmello (XXX.234.967-XX); Solange Laudier Barbosa (XXX.017.157-XX); Souhayl Ayoubi (XXX.079.957-XX); Stanley Caldeira Braga Assis (XXX.676.286-XX); Stefani de Oliveira Carneiro (XXX.628.387-XX); Stephanie Trajano de Sousa (XXX.650.417-XX); Stephanny da Silva Rodrigues (XXX.279.307-XX); Steven Wendryll do Amor Divino Santos (XXX.184.797-XX); Suelen Cassia Lucas de Souza (XXX.004.347-XX); Suelen Priscila Silva de Oliveira Delphim (XXX.260.367-XX); Suien Xavier Esteves (XXX.139.487-XX); Susane Silva do Nascimento (XXX.147.457-XX); Suyann da Conceicao Ramos (XXX.594.009-XX); Suzane Silva Barros (XXX.666.127-XX); Tacila Plinio de Freitas (XXX.777.647-XX); Tacio Luiz Nunes Dantas (XXX.476.785-XX); Taiane de Oliveira Leandro (XXX.314.307-XX); Taiane dos Santos Lopes (XXX.090.097-XX); Tales Marchiori Bourguignon (XXX.909.797-XX); Talitta de Araujo Silva (XXX.184.462-XX); Tamara Alves da Silva (XXX.141.827-XX); Tamires Huguenin Correa (XXX.552.206-XX); Tania Alves da Silva (XXX.121.133-XX); Tarcisio Vitor Dias Gama (XXX.363.704-XX); Tarcisio da Costa Souza (XXX.999.037-XX); Telssen Eduardo Nogueira (XXX.512.647-XX); Thadeu Leondy de Sant Anna (XXX.048.207-XX); Thaiane Crispiniano Azevedo de Oliveira da Silva (XXX.528.227-XX); Thailane da Conceicao Correia (XXX.167.157-XX); Thaina de Lima Correa Ramos (XXX.474.637-XX); Thais Catrinque do Sacramento Falcao (XXX.637.847-XX); Thais Cerqueira Francisco (XXX.034.657-XX); Thais Kiffer Souza Andrade (XXX.934.106-XX); Thais Miranda Xavier de Almeida Justi (XXX.189.647-XX); Thais Santos de Espirito Santo (XXX.339.397-XX); Thais Santos de Mesquita (XXX.182.047-XX); Thaisa Cezar de Paula e Silva (XXX.079.587-XX); Thaise Salles Soares (XXX.619.537-XX); Thaissa Cristina Escouto Dias (XXX.943.248-XX); Thallis Vinicius Rodrigues Silva (XXX.995.637-XX); Thamires Goncalves de Souza Ferreira (XXX.720.337-XX); Thamires Rosa Medeiros Costa (XXX.462.287-XX); Thamires de Oliveira Maia Nascimento (XXX.226.867-XX); Thauan Requiao Ribeiro (XXX.536.725-XX); Thawan Lopes Martins (XXX.051.121-XX); Thayane dos Santos Martins (XXX.081.187-XX); Thayanni Gomes Mendes da Silva (XXX.984.017-XX); Thayssa Lorrana de Queiroz Souza (XXX.517.247-XX); Thiago Barreto Alves (XXX.841.677-XX); Thiago Braz de Souza Silva (XXX.247.377-XX); Thiago Cabral Rodrigues Serra (XXX.580.297-XX); Thiago Correia Barroso (XXX.515.547-XX); Thiago Ferreira de Melo (XXX.768.027-XX); Thiago Marinho Lessa (XXX.831.137-XX); Thiago Morais de Araujo (XXX.328.057-XX); Thiago Rodrigues Batista (XXX.393.367-XX); Thiago Vinicius Bezerra Deodato (XXX.642.254-XX); Thiago da Costa Alves (XXX.432.417-XX); Thiago de Oliveira Brito Daniel (XXX.884.747-XX); Thiago de Oliveira Silva (XXX.595.712-XX); Thiago de Oliveira Soares (XXX.235.101-XX); Thor Raphael Ribeiro (XXX.254.016-XX); Thuana Costa Ramos Nunes (XXX.763.317-XX); Thuanny Cristine Correia Rangel (XXX.087.477-XX); Tiago de Moura Silva (XXX.380.730-XX); Ticiane Dionizio de Sousa Matos (XXX.367.218-XX); Ulisses Tirollo Taddei (XXX.862.386-XX); Vagner Dionisio Silva de Barros (XXX.903.567-XX); Valdenor Neto Miranda Morais (XXX.198.122-XX); Valter Sousa Pedrosa Junior (XXX.392.373-XX); Vanda de Oliveira da Silva (XXX.647.916-XX); Vanessa Andrade de Siqueira Marques (XXX.782.739-XX); Vanessa Valentim Teodoro (XXX.748.537-XX); Victor Alexandre Gomes Leite (XXX.628.717-XX); Victor Guilherme Freitas Oliveira (XXX.419.162-XX); Victor Henrique da Cruz Nascimento (XXX.662.887-XX); Victor Hugo Cavalcante da Silva (XXX.938.747-XX); Victor Hugo dos Santos Alves (XXX.465.487-XX); Victor Pereira de Lima Junior (XXX.672.497-XX); Victor Vicente Dias Ramos (XXX.034.812-XX); Victoria de Seixas da Cunha (XXX.176.647-XX); Vinicius Braz Machado (XXX.583.870-XX); Vinicius Campos de Araujo (XXX.115.505-XX); Vinicius Dantas da Silva (XXX.170.977-XX); Vinicius Fernandes Silva (XXX.102.877-XX); Vinicius Guelber Gaudereto Correa (XXX.182.271-XX); Vinicius Levi Mendes Faria (XXX.841.878-XX); Vinicius Mendes Magalhaes (XXX.512.597-XX); Vinicius Monteiro Oliveira de Souza (XXX.548.207-XX); Vinicius Oliveira de Jesus (XXX.076.247-XX); Vinicius Rayol Luz (XXX.768.186-XX); Vinicius Water Dantas Ferreira (XXX.700.614-XX); Vinicius da Silva Duarte (XXX.489.090-XX); Vinicius de Almeida Carvalho dos Santos (XXX.095.237-XX); Vitor Hugo Freitas Silva (XXX.791.267-XX); Vitor Hugo Rodrigues Barbosa Silva (XXX.996.307-XX); Vitor Manoel Nascimento de Melo (XXX.362.074-XX); Vitor Monti Aguiar Stavola de Menezes (XXX.458.095-XX); Vitoria da Silva Victor (XXX.617.917-XX); Wagner Jorge de Paula Cruz (XXX.159.417-XX); Walace de Almeida Flor (XXX.766.827-XX); Wallace Xavier da Costa (XXX.137.027-XX); Walleo de Leao Maciel (XXX.377.512-XX); Wallisson Rodrigues de Morais (XXX.049.056-XX); Wallyson Oliveira Leao Vital (XXX.737.567-XX); Walter Luiz Marques dos Santos (XXX.579.387-XX); Wanderley Castelim Carvalho (XXX.964.243-XX); Wanderson da Silva do Amor Divino (XXX.489.337-XX); Welington da Silva Freitas (XXX.964.532-XX); Wendrell Magalhaes Soares (XXX.357.581-XX); Wesley Barcellos de Assis (XXX.548.907-XX); Wesley Felipe Moreira Santos (XXX.261.162-XX); Wesley Ferreira de Souza (XXX.884.757-XX); Weslley Daniel Correa Nobre (XXX.221.002-XX); Wilbner Luiz Cordeiro de Oliveira Lisboa (XXX.191.585-XX); William Rodrigues Lima Vieira (XXX.741.247-XX); Wilson Assad Couto (XXX.252.747-XX); Yago Gravital Dias (XXX.603.237-XX); Yago da Silva Pimenta (XXX.545.342-XX); Yan Dominguez da Fonseca Nascimento (XXX.682.087-XX); Yasmin Campos de Castro Coelho (XXX.703.047-XX); Yasmin Coutinho Oliveira (XXX.212.524-XX); Yngrid Oliveira da Silva (XXX.676.747-XX); Yuri da Costa Santos (XXX.597.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.